Tribunal: TJPA
Processo: 0009518-47.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009518-47.2019.8.14.0013

APELANTE: FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante em crime de Furto, a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multas à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Nulidade do reconhecimento de pessoas.

2.2

Absolvição por insuficiência de provas.

III.

Razões de decidir

3.

Os autos revelam que a única prova idônea a embasar o édito condenatório seria o depoimento da vítima, que por se encontrar isolada, garante a absolvição do réu.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

Ausência de prova suficiente para a condenação do réu
.

Dispositivos relevantes:
artigo 226, do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Apelação Criminal 1.0290.15.007681-5/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019
;
STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e
do presente recurso e dar provimento, para absolver Felipe Almeida de Oliveira do crime de furto a ele imputado
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0009518-47.2019.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA/PA

APELANTE:
FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Capanema
/Pa, que o condenou pela prática do crime
tipificado no art. 155, §1º, Código Penal Brasileiro, a
pena
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multas à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato.

Na exordial acusatória ID – 19216050, narrou o MP:

Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida a sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
(ID 19216098)

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (ID – 19216110), pela reforma da sentença condenatória, argumentando pela nulidade do reconhecimento de pessoas e insuficiência de provas de autoria conforme está versado no art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 19216113).

No ID 19862312, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

QUANTO A INSUFICÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

A defesa aponta que o reconhecimento de pessoa realizado nos autos é viciado, pois não seguiu os preceitos do artigo 226, do Código de Processo Penal e, portanto, não pode ser utilizado para sustentar o decreto penal condenatório lançado em primeiro grau. Contudo, entendo que a tese aventada confunde-se com o mérito do recurso, motivo pelo qual passarei a analisá-la conjuntamente ao pleito absolutório.

Da pretendida reforma da decisão condenatória, insurge-se a defesa, pugnando pela reforma da decisão para que o réu seja absolvido, sob a alegação de que inexistem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Inicialmente, consigno que para uma sentença condenatória, exige-se prova robusta que dê certeza da existência do delito e de seu autor.

Isso porque, o livre convencimento do magistrado sentenciante deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, garantindo a motivação de sua decisão, pois, do contrário, estaria maculado o princípio do livre convencimento, transformando-se em arbítrio.

Partindo dessa premissa, entendo que os elementos de convencimento amealhados durante as fases da persecução penal não são suficientes para assegurar a ocorrência do fato e a autoria em desfavor do apelante, senão vejamos.

O acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade não foi devidamente comprovada, pois a res não foi localizada e devolvida.

Do mesmo modo quanto à autoria, uma vez que as testemunhas ouvidas sem sede inquisitorial e que não presenciaram os fatos, só teve a presença de um policial em juízo, que disse não lembrar do ocorrido, nem mesmo do réu, da casa da vítima, não recordando de nada.

Os policiais, segundo o próprio depoimento da ofendida, chegaram uns vinte minutos depois e só prenderam o recorrente, porque a vítima teria dito que ele seria o mesmo que teria entrado em sua casa em outra ocasião.

Quanto a vítima, esta, tanto em sede inquisitorial como em sede judicial, disse ser o recorrente, o autor do furto. Disse que os fatos se deram de madrugada, que estava dormindo e quando se acordou, mesmo sonolenta se deparou com o réu, que teria fugido, levando consigo o notebook da casa.

Frise-se que não há Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto nos autos.

Já o sentenciado nega a autoria do delito.

Neste contexto, tenho que a negativa do acusado encontra amparo no conjunto probatório carreado aos autos, o qual se revela, por outro lado, incipiente para lastrear uma condenação criminal.

Imperioso destacar que o reconhecimento feito pela ofendida se deu em contrariedade a norma vigente, mormente o art. 226, do CPP, o que seria irrelevante se houvesse outras provas para além do depoimento da vítima, o que não ocorre no caso em comento.

Faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

Embora a palavra da vítima tenha peso relevante na elucidação dos denominados crimes clandestinos, é igualmente consabido que, se a versão da vítima não é acompanhada de outros elementos de convicção, torna-se inviável a condenação criminal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PALAVRA ISOLADA DO OFENDIDO - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, seja por qual crime for, clandestino ou não. Tal assertiva tem por fundamento um princípio básico a ser observado em todo processo, cuja finalidade seja a composição de uma lide: a igualdade de tratamento a ser dispensado à acusação e defesa, não podendo a versão de uma ter um peso superior à da outra, exceto quando esta valoração se mostra amparada em outros elementos de convicção. (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.15.007681-5/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019, negritei).

Reunindo o conjunto probatório: nenhuma das testemunhas foi testemunha ocular do crime e não existe Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto.

Repise-se que o recorrido negou a autoria do delito.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, entendo, não ser possível imputar a autoria do crime de furto ao apelado, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a absolvição é de rigor, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo e com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

A palavra da vítima, quando isolada no contexto probatório, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU PROVIMENTO, para absolver FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA do crime de furto a ele imputado.

Considerando que o réu aguarda o julgamento em liberdade, desnecessária a expedição de alvará de soltura em seu favor.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/12/2024